Tribunal: TCU
Processo: 029.130/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas das recorrentes, com condenação em débito, em virtude de não aprovação da prestação de contas de convênio firmado entre a Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) e a Fundação Rio Madeira (Riomar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelas Sras. Rosângela de Oliveira Ferreira e Waldemarina Vieira de Melo contra o Acórdão 1742/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 1742/2022-TCU-Primeira Câmara , em virtude do reconhecimento da prescrição no caso concreto; 9.2. arquivar os autos, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. notificar a prolação desta deliberação às recorrentes, ao Sr. José Januário de Oliveira Amaral, ao Sr. Floriano Vieira dos Santos, à Fundação Universidade Federal de Rondônia, à Procuradoria da República no Estado de Rondônia e aos demais interessados.